Tribunal: STF
Processo: ARE 1356592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. ADCT, ART. 8° E LEI N° 10.559/2002. LIMITE DA PROMOÇÃO DA CARREIRA DAS PRAÇAS. SUBOFICIAL SEGUNDO-TENENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ART. 1°-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2° e 3°, CPC/2015 - ART. 20, §§ 3° E 4° DO CPC/1973. PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. 1. A questão dos autos subsume-se nos efeitos da repercussão geral proclamada pelo Supremo Tribunal Federal para assegurar aos militares anistiados as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, limitadas ao quadro da carreira a que o militar pertencia, e obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes (ARE 799.908-RG/RJ, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tema 724, DJe de 4/6/2014). 2. Em evidência o art. 6° da Lei n° 10.559/2002, o Legislador Constituinte objetivou a pacificação das questões que não se encerrariam com a simples transição para o regime democrático, ulteriormente explicitadas e disciplinadas pela Lei n° 10.559/2002, coadunando se à orientação emanada do STF no Tema de repercussão geral n° 724 definir que o ‘limite no quadro da carreira’ de ex-militar anistiado na graduação de Sargento é a condição de Suboficial, no Posto de Segundo-Tenente. 3. Oportunamente, segundo previa o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, sujeitam-se os juros moratórios à taxa SELIC, o que compreende o período da citação válida até a vigência da Lei n° 11.960 (publicada em 30/06/2009). A partir dessa data, incide o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, termo após o qual o crédito deverá ser corrigido pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 4. Verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 85_, §§ 2° e 3°, do CPC/2015 (art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC/1973). 5. Expedição de precatório/RPV: Aplicam-se os indexadores/índices de recomposição monetária e balizamento de juros alusivos ao período pretérito previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sempre em sua versão mais atualizada em vigor ao tempo do cumprimento/liquidação do julgado (até a homologação dos cálculos), compreendida a expressão ‘versão mais atualizada’ não apenas quanto às alterações legislativas, mas mesmo para além do sentido formal, com o ora pré-autorizado influxo (em técnica de adoção de "cláusula geral/aberta") das eventuais supervenientes posições do STF e do STJ havidas (de já até lá), sumuladas ou não, oriundas de ‘recurso repetitivo’, de ‘repercussão geral’ ou de ‘controle .concentrado de constitucionalidade’ (ADIN, ADC, ADPF), atendidas as possíveis modulações temporais e circunstanciais, nada havendo de censurável em tal critério, que, antes o contrário, curva-se à unidade do ordenamento, é preventivo, ponderado e eficiente. É que o art. 100 da CF/88 irradia regra de necessária isonomia/igualdade, que afasta casuísmos de tempo/espaço no trato do tema (flutuações jurisprudenciais), não podendo tais vetores (atualização monetária e juros) serem definidos com oscilações indesejáveis que estabeleçam tratamentos díspares na fixação das dívidas do Erário. É de se considerar a necessidade de atenção aos vetores estipulados pelo art. 926 do CPC/2015 (estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência) e de respeito à força normativa da Constituição Federal e à uniformidade da legislação federal. 6. Apelação a que se dá provimento. (1 e 2)”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente